Tribunal: STF
Processo: RE 91416
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Recurso extraordinário. Acidente do trabalho. Questão constitucional (falta de prequestionamento). Regimento Interno do STF, art. 308, IV, a. - Não exercitados os embargos declaratórios para posicionar a questão constitucional no contexto do acórdão recorrido, frustra-se o único meio de viabilizar o recurso extraordinário, posto que não arguida a relevância da questão federal. Recurso extraordinário não conhecido.